Tribunal: TJES
Processo: 5004663-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004663-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE PEDRO KADDOUM
AGRAVADO: ELIELSON COUTO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004663-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE PEDRO KADDOUM

AGRAVADO: ELIELSON COUTO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática na qual deixei de conhecer do agravo de instrumento interposto por
JOSE PEDRO KADDOUM
,

ora agravante, em razão de não ser o recurso cabível na espécie.

Em suas
razões recursais
assevera o recorrente que o
decisum
vergastado
“
não observou o entendimento do E. STJ que não exclui por completo a possibilidade de interposição do referido recurso em casos que envolvam a substituição de perito”
, bem como “
não considerou que a substituição imediata do perito melhor assegurará a garantia constitucional à ampla defesa, a efetividade da prestação jurisdicional e a economia processual”
.

Sem
contrarrazões,
diante da não tria
n
gularização do feito recursal
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004663-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE PEDRO KADDOUM

AGRAVADO: ELIELSON COUTO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática na qual deixei de conhecer do agravo de instrumento interposto por
JOSE PEDRO KADDOUM
,

ora agravante, em razão de não ser o recurso cabível na espécie.

Em suas
razões recursais
assevera o recorrente que o
decisum
vergastado
“não observou o entendimento do E. STJ que não exclui por completo a possibilidade de interposição do referido recurso em casos que envolvam a substituição de perito”
, bem como “
não considerou que a substituição imediata do perito melhor assegurará a garantia constitucional à ampla defesa, a efetividade da prestação jurisdicional e a economia processual”
.

O ora agravante insurgiu-se primeiramente mediante agravo de instrumento em face de
decisão

que nomeou perito judicial nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravado,
subsidiando sua
s
razões em suposto

equívoco do magistrado
a quo
ao nomear
“perito médico cuja especialidade é diversa daquela sob a qual requer a perícia – cirurgião geral ao invés de cirurgião urológico”.

Ao
vislumbrar possível inadmissão do
agravo de instrumento
manejado pelo ora agravante, determinei
sua
intimação para se manifestar a respeito (art. 10 e 932, pa
rágrafo único, do CPC), tendo sido apresentado o petitório
de
Id. 1060605,
e posteriormente proferida a decisão ora vergastada
.

P
ois bem.
De pronto, verifiquei que o

cotejo do teor do pronunciamento judicial

outrora
combatido junto ao
rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir pela inobservância do
requisito intrínseco de admissibilidade
cabimento
do agravo de instrumento então manejado
.

Digo isto porque, i
nobstante
tenha
invo
cado
o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do
preceptivo antes mencionado
dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo,
conforme se afere nos julgamentos do

REsp 1821793/RJ
e REsp
1729794/SP
.

N
este exato sentido, válida a transcrição do recente julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1866189/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)

Dada
compreensão
é
replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.:
A
gr
avo de
I
nstrumento nº
0000252-49.2020.8.08.0019,

A
gravo
I
nterno no
A
gravo de
I
nstrumento
nº

0004021-76.2018.8.08.0038).

Aliás, impende ressaltar que nos mencionados autos
nº

0004021-76.2018.8.08.0038
esta Egrégia Corte fez consignar
“
a desnecessidade da instrução probatória tanto defendida pelos agravante
s (...)
de forma que a análise da correção do procedimento adotado pelo Juízo a quo pode aguardar o recurso de apelação sem que implique em substancial violação do acesso à justiça”.

N
a mesma esteira do exposado segue
m

outros precedentes
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processual civil.
Substituição do perito nomeado pelo juízo de primeiro grau.
Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Rol taxativo.
As decisões judiciais que versem a respeito de designação de perícia judicial não admitem a apreciação por meio de agravo de instrumento, pois não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do C.P.C.
Contudo, diante do não cabimento do agravo de instrumento, a questão não estará coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas contrarrazões. Inteligência do art. 1.009, § 1º, do C.P.C. Decisão mantida. Agravo de instrumento não conhecido, com observação. (TJSP; AI 2278187-43.2019.8.26.0000; Ac. 13344419; Campinas; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni; Julg. 11/02/2020; DJESP 28/02/2020; Pág. 2574)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520).
II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

O
diploma processual

civil vigente
conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo
extingui
do
o agravo retido, prev
isto
a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento
e
afast
ad
o a lógica d
o CPC/1973 de
recorribilidade geral e imediata,
aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova

, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”.
(
in
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que
“
a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de
agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”

(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, p
ágina 2127
).

Nessa esteira,

não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento,
mantendo incólume a decisão hostilizada que não conheceu do
agravo de instrumento
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SUBSTITUIÇÃO DE PERITO.
DESCABIMENTO
.

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.

RECURSO
conhecido e d
esprovido.

I
.
O
diploma processual

civil vigente
conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo
extingui
do
o agravo retido, prev
isto
a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento
e
afast
ad
o a lógica d
o CPC/1973 de
recorribilidade geral e imediata,
aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

I
I.
I
nobstante
tenha
invo
cado
o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo S
TJ
ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do
art. 1.015 do CPC

dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória
atinente à prova
pericial
(
nesse sentido:
REsp 1821793/RJ
e REsp
1729794/SP
),
compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos.

I
II
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.